Tribunal: TJSP
Processo: 1008028-63.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
SAÚDE. Autor portador de diabetes (DM II – CID E 11.9). Ação julgada procedente para condenar o Município de Santo André a lhe fornecer o medicamento Januvia 50 mg. Pedido que tem amparo no artigo 196 da Constituição Federal. Necessidade comprovada e não impugnada de forma fundada nos autos. Recursos oficial e voluntário parcialmente providos para determinar ao autor que apresente a cada seis

Ementa:
SAÚDE. Autor portador de diabetes (DM II – CID E 11.9). Ação julgada procedente para condenar o Município de Santo André a lhe fornecer o medicamento Januvia 50 mg. Pedido que tem amparo no artigo 196 da Constituição Federal. Necessidade comprovada e não impugnada de forma fundada nos autos. Recursos oficial e voluntário parcialmente providos para determinar ao autor que apresente a cada seis meses prescrição médica atualizada comprovando a necessidade do tratamento, majorados os honorários devidos pela Municipalidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360871
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008028-63.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, é apelado LUCAS FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008028-63.2019.8.26.0554 -Voto no 381/20
2
VOTO No 381/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 1008028-63.2019.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
APELADO: LUCAS FERREIRA
JUIZ: MARCELO FRANZIN PAULO
SAÚDE. Autor portador de diabetes (DM II CID E 11.9). Ação
julgada procedente para condenar o Município de Santo André a
lhe fornecer o medicamento Januvia 50 mg. Pedido que tem
amparo no artigo 196 da Constituição Federal. Necessidade
comprovada e não impugnada de forma fundada nos autos.
Recursos oficial e voluntário parcialmente providos para
determinar ao autor que apresente a cada seis meses prescrição
médica atualizada comprovando a necessidade do tratamento,
majorados os honorários devidos pela Municipalidade.
A r. sentença julgou procedente ação ajuizada por portador de
diabetes (DM II CID E 11.9), para confirmar a tutela de urgência deferida e
condenar o Município de Santo André em obrigação de fazer consistente no
fornecimento “do medicamento descrito e quantificado à fl. 10 [Januvia 50 mg], ou
outro com idêntico princípio ativo e comprovadamente eficaz” (fl. 82).
Além do reexame necessário, a Fazenda Municipal apelou. Alega,
em síntese, que o medicamento pleiteado não figura entre aqueles padronizados para
fornecimento pelo SUS e que há alternativa terapêutica ao tratamento da doença que
acomete o autor. Assevera ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da
relação processual e que o fornecimento do medicamento contraria disposições da
Lei de Responsabilidade Fiscal. Afirma que, salvo em hipóteses excepcionais, não
cabe ao Poder Judiciário determinar o fornecimento de medicamentos e que o
direito à saúde é norma programática, que protege um interesse geral, mas não
confere aos beneficiários desse interesse legitimidade para exigir sua satisfação.
Pede o provimento ao recurso para que a ação seja julgada improcedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008028-63.2019.8.26.0554 -Voto no 381/20
3
Recurso tempestivo e respondido.
É O RELATÓRIO.
A sentença está sujeita a reexame necessário, nos termos do art. 496
do CPC.
Não procede a arguição de ilegitimidade passiva. Destinatários da
norma contida na primeira parte do artigo 196 da Constituição Federal “A saúde
é... dever do Estado” são as pessoas jurídicas dos três níveis da Federação. As
prestações daí decorrentes podem ser exigidas, portanto, da União, dos Estados
federados e dos Municípios, nos termos do dispositivo constitucional,
improcedentes as alegações em sentido contrário expendidas pelo apelante. Também
nesse sentido o RE 195.192/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, j. 22.02.2000, e os
seguintes julgados das Câmaras de Direito Público deste Tribunal: Ap. 852.278.5/4,
3a C., Rel. MARREY UINT, j. 21.01.2009; Ap. 799.860.5/5, 7a C., Rel.
NOGUEIRA DIEFENTHALER, j. 8.09.2008; Ap. 848.532.5/0, 8a C., Rel.
RUBENS RIHL, j. 14.01.2009; Ap. 815.324.5/4, 9a C., Rel. SERGIO GOMES, j.
28.01.2009; Ap. 836.191.5/0, 11a C., Rel. PIRES DE ARAÚJO; Ap. 852.002.5/6,
13a C., Rel. IVAN SARTORI; e, desta 10a Câmara, as Apelações no 603.084.5/7,
Rel. URBANO RUIZ, j. 19.01.2009, e no 856.744.5/0, j. 9.02.2009, da qual fui
relator. Essa orientação foi pacificada por este Tribunal de Justiça, com a aprovação
pelo C. Órgão Especial da Súmula no 37, que estabelece que “A ação para o
fornecimento de medicamento e afins pode ser proposta em face de qualquer pessoa
jurídica de Direito Público Interno”. Não há falar em violação da Lei no 8.080/90.
Quanto ao tema de fundo, cumpre consignar que se trata de ação
ajuizada após o julgamento do REsp no 1.657.156, razão por que os critérios e
requisitos estabelecidos naquele precedente são aplicáveis ao julgamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008028-63.2019.8.26.0554 -Voto no 381/20
4
presente recurso.
Os referidos requisitos estão presentes no caso em tela.
A necessidade dos medicamentos foi provada pelo relatório e
prescrição médicos de fls. 9/11, que, embora firmado por profissional de clínica
particular, não foram objeto de impugnação fundada nos autos. Trata-se de elemento
de prova que não pode ser desprezado diante do simples fato de não estar o
medicamento padronizado para fornecimento pelo SUS.
Não foi questionado o registro dos medicamentos na ANVISA, e
nada nos autos sugere a sua inexistência.
Quanto à hipossuficiência econômica, além de também não ter sido
objeto de impugnação fundada, os elementos dos autos corroboram sua existência.
Rosângela Pereira Ferreira, mãe e procuradora do autor (fls. 14 e 25), é dona de
casa. A renda da família provém exclusivamente do trabalho de seu marido, Acício
Soares Ferreira, motorista, que percebe, a título de salário, menos de R$ 1.000,00
(mil reais) líquidos mensais (fls. 12/14).
Por outro lado, em que pese as razões recursais do Município, não
trouxe ele aos autos elementos consistentes que informassem sobre a existência da
alegada alternativa terapêutica adequada e disponível no SUS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008028-63.2019.8.26.0554 -Voto no 381/20
5
Provado, pois, diante de tais circunstâncias, que o autor necessita
dos medicamentos descritos na inicial, a procedência da ação era mesmo de rigor.
Não se trata, evidentemente, de ignorar o princípio da separação dos Poderes (art. 2o
da CF) ou as normas e princípios que versam sobre o orçamento e em especial sobre
o sistema de saúde, como a Lei 8.080/90. Trata-se apenas de garantir o cumprimento
do disposto no artigo 196 da Constituição Federal e evitar, desse modo, o risco de
dano irreparável à saúde do impetrante.
Contudo, a r. sentença deve ser parcialmente reformada.
Considerando o fato de não haver prazo para a utilização do medicamento, deverá o
autor comprovar a persistência da necessidade mediante apresentação, ao órgão
competente para o fornecimento, de prescrição médica atualizada a cada seis (06)
meses. Tal providência é suficiente para comprovar a necessidade da continuidade
do tratamento.
Em atendimento ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, a verba
honorária devida pelo Município arbitrada pela sentença em R$ 800,00 (oitocentos
reais) - deve ser majorada para R$ 1.000,00 (mil reais), quantia que atende aos
parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC.
Pelo meu voto, dou parcial provimento aos recursos oficial e
voluntário da Municipalidade, para determinar a comprovação periódica da
necessidade do medicamento, majorados os honorários advocatícios, nos termos
expostos.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR